Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-53.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802722-53.2020.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO DE ASSIS NOBRE MENDONCA

APELADO: ANTONIO CUNHA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA ENTRE VALOR DE MERCADO E VALOR INDENIZADO PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta por taxista em virtude de acidente de trânsito causado pelo réu, com perda total do veículo utilizado como instrumento de trabalho. Sentença de parcial procedência que condenou o requerido ao pagamento da diferença entre o valor de mercado do veículo sinistrado e o valor indenizado pela seguradora (R$ 5.025,00), bem como ao pagamento de lucros cessantes (R$ 7.030,00). Pedido de indenização por danos morais indeferido. Reconvenção igualmente julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia recursal cinge-se à análise:

(i) da alegação de excesso de cobrança, diante de suposto abatimento de 30% sobre o valor de mercado de veículo registrado como táxi;

(ii) da impugnação aos lucros cessantes, por suposta ausência de prova da renda do autor;

(iii) da existência de litigância de má-fé por parte do autor;

(iv) do cabimento de honorários recursais e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redutor de 30% sobre o valor venal de veículos táxi não possui amparo legal nem técnico para fins indenizatórios, inexistindo fundamento para desconsiderar o valor de mercado indicado pela Tabela FIPE.

4. A indenização securitária foi limitada ao valor da apólice (R$ 50.000,00), cabendo ao responsável civil ressarcir a diferença entre esse valor e o valor real do veículo (R$ 55.025,00).

5. Os lucros cessantes foram comprovados mediante declaração emitida por sindicato de classe, valor compatível com a atividade profissional e com o período de paralisação (37 dias), revelando-se razoável a quantia arbitrada.

6. A alegação de má-fé não se sustenta, uma vez que o exercício regular do direito de ação, mesmo se parcialmente improcedente, não caracteriza má-fé processual.

7. Honorários recursais devidos em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CUNHA DE AGUIAR em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de reparação de dano por acidente de trânsito (proc. nº 0802722-53.2020.814.0051), proposta por ANTONIO DE ASSIS NOBRE MENDONÇA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a indenizar o autor quanto à diferença de valor excedente no importe de R$ 58.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais), incidindo correção monetária desde o evento danoso, pelo INPC e juros moratórios desde a citação. JULGO PROCEDENTE o pedido quanto aos lucros cessantes pleiteados, condenado o requerido a indenizar o autor o importe de R$ 7.030,00 (sete mil e trinta reais), incidindo também, da mesma forma, correção monetária e juros moratórios. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu em danos morais, nos termos da fundamentação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo à Reconvenção, nos termos da fundamentação. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pelo autor e 70% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 20% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 20% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, destacando que ambos encontram-se amparados pela gratuidade processual.”

Opostos Embargos pelo Autor, restou corrigido erro material em sentença prolatada no ID nº 12096086, que assim determinou:

“Com efeito, há de se esclarecer que a sentença determinou o pagamento da diferença entre o valor pago pelo réu/embargado a título de seguro (R$ 50.000,00) e o valor da avaliação do veículo (R$ 55.025,00), pelo que o réu deve pagar ao autor a quantia de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para corrigir o erro material apontado pela embargante em sua peça recursal, esclarecendo que, na sentença de ID nº 58993339, onde se lê ‘58.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais)’ leia-se R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais).”

Inconformado, o Demandado interpôs apelo, alegando, em resumo, que há excesso de cobrança por parte do recorrido, sustentando que o valor real do veículo, considerado o desconto legal de 30% para táxis, seria de R$ 34.183,10, de modo que o pagamento de R$ 50.000,00 já teria sido superior ao devido, bem como impugna os lucros cessantes, sob o argumento de ausência de prova idônea quanto ao valor da renda do autor, reitera a improcedência do pedido de danos morais.

Sustenta que houve litigância de má-fé por parte do apelado bem como, requer condenação ao pagamento de custas e honorários recursais, além de multa por má-fé em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Trata-se de ação de reparação de danos, na qual, o Autor, em sua peça vestibular afirma que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta da 19h30, trafegava o Autor pela Rua Siqueira Campos, via de mão única, com seu veículo Marca/Modelo Chevrolet Cobalt 1.8 A ELI, de placa QEB-1688, cor prata, ano 2018, conduzindo passageiros, eis que o citado veículo é utilizado como instrumento de trabalho no transporte de passageiros por taxi, quando, ao passar pelo cruzamento da citada rua com a Travessa 15 de Novembro, foi surpreendido pelo veículo do réu, a saber um Marca/Modelo Fiat Mobi Like, de placa KEZ-4965, registrado em nome do requerido, que avançou a preferencial pela qual trafegava o demandante, causando a colisão entre os dois veículos, tudo conforme constatação da Perícia de Trânsito realizada no local pelo órgão competente.

Após trâmite processual, o

Juízo Singular, por ocasião da sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO DE ASSIS NOBRE MENDONÇA, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.025,00, a título de diferença entre o valor de mercado do veículo sinistrado e o valor pago pela seguradora (R$ 50.000,00); ao pagamento de R$ 7.030,00 por lucros cessantes correspondentes a 37 dias em que o autor permaneceu impedido de exercer sua profissão de taxista, restando julgado improcedente o pedido de danos morais, assim como foi rejeitada a reconvenção proposta pelo Demandado.

Em síntese, inconformado, o Recorrente, em seu apelo alega excesso de cobrança por parte do recorrido, sustentando que o valor real do veículo, considerado o desconto legal de 30% para táxis, seria de R$ 34.183,10, de modo que o pagamento de R$ 50.000,00 já teria sido superior ao devido; impugna os lucros cessantes, sob o argumento de ausência de prova idônea quanto ao valor da renda do autor;

sustenta que houve litigância de má-fé do recorrido; e requer condenação ao pagamento de custas e honorários recursais, além de multa por má-fé.

Passo a analisar os argumentos articulados.

·

VALOR DO VEÍCULO E SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA:

A tese central da apelação repousa na alegação de que o veículo, sendo registrado como táxi, deveria sofrer desvalorização de 30% sobre o valor de mercado, resultando em valor presumido de R$ 34.183,10, o que, no entendimento do apelante, implicaria pagamento a maior, em benefício do autor.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo na legislação nem nos elementos dos autos.

Em primeiro lugar, não há previsão legal ou técnica que determine, de forma automática, a aplicação de um redutor de 30% no valor de mercado de veículos utilizados como táxi para fins de indenização securitária ou judicial. A Tabela FIPE – instrumento amplamente aceito nos tribunais para apuração do valor venal de veículos – reflete o preço médio de comercialização, não discriminando entre veículos particulares e táxis, salvo se houver especificação de modelo exclusivo para transporte público, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, conforme destacado pelo juízo de origem, o autor, ora apelado, apresentou o valor de R$ 55.025,00 (ID 12096045), correspondente à avaliação de mercado do veículo Chevrolet Cobalt Elite, ano 2017, modelo 2018, compatível com a nota fiscal de compra e a documentação anexa. A seguradora pagou R$ 50.000,00, valor limitado pela cobertura contratual, e a diferença (R$ 5.025,00) foi corretamente imputada ao segurado causador do acidente.

Não houve qualquer excesso de cobrança. Pelo contrário, houve prejuízo parcial suportado pelo Apelado, consequentemente, a pretensão recursal de inversão do polo credor/devedor é juridicamente inviável.

Consequentemente, não há que se falar na aplicação do art. 940 do Código Civil, o qual trata de demandas por dívidas inexistentes ou já quitadas — situação distinta do presente caso, em que a responsabilidade do apelante decorre de ato ilícito, reconhecido por ele próprio no boletim de ocorrência e nos autos administrativos junto à seguradora.

·

LUCROS CESSANTES:

O apelante impugna a condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando que a renda estimada pelo recorrido seria incompatível com a média nacional da categoria, segundo dados de fonte pública (salario.com.br), e que o demandante não apresentou provas formais, como declaração de imposto de renda.

A impugnação não merece acolhida.

A jurisprudência pátria
[1]
é firme ao reconhecer que, em situações envolvendo profissionais autônomos, como taxistas, a declaração emitida por sindicato de classe constitui elemento hábil à demonstração da renda presumida, notadamente quando corroborada por outros elementos, como a natureza do veículo, os dias de paralisação e a compatibilidade com os valores praticados no mercado regional.

No presente caso, a declaração do sindicato de taxistas apontando renda bruta de R$ 190,00 por dia (ID 12096048) não é exorbitante nem desarrazoada. O autor permaneceu 37 dias sem exercer atividade em razão da perda total do veículo. A indenização de R$ 7.030,00 se revela proporcional e bem fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

·

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à alegação de litigância de má-fé, a apelação do réu se mostra temerária. O exercício do direito de ação, com pleito juridicamente plausível e instruído com documentos, ainda que parcialmente acolhido, não caracteriza má-fé processual, como exige o art. 80 do CPC. A pretensão indenizatória apresentada foi fundada, legítima e não abusiva. Não se vislumbra dolo processual, alteração intencional da verdade ou objetivo ilegal.

A condenação por má-fé deve ser excepcional e inequívoca, o que não se configura nos autos.

·

HONORÁRIOS RECURSAIS E CUSTAS

Diante da manutenção da sentença, inexistem razões para alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais. A fixação proporcional de honorários e custas está em conformidade com o art. 86 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em favor do advogado do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação mantida, totalizando 12% (doze por cento), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor . Merece acolhida a declaração de estimativa de lucros cessantes, emitida pelo sindicato de taxistas como prova do ganho médio diário de um taxista. Para o cálculo dos lucros cessantes, porém, deve ser considerado que o taxista gasta por dia, presumivelmente, cerca de 40% desse valor com a manutenção do veículo, combustíveis e alimentação, apurando-se então a renda líquida diária, seis dias por semana. Ausência de prova de que o autor permaneceu 34 dias sem poder utilizar o veículo. Acolhimento da estimativa feita pelo réu de que em 10 dias a oficina o consertaria . Manutenção da parcial procedência da ação com o acolhimento parcial da verba indenizatória por lucros cessantes. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10248844920188260001 SP 1024884-49.2018 .8.26.0001, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 25/02/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Belém, 12/06/2025